Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CINCO RÉUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DILIGÊNCIAS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. RECURSO DE UM RÉU PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, REDUZIR PENAS E SUBSTITUIR DETENÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações criminais interpostas por contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/2006) e, no caso de um dos réus, também por conduzir veículo sob influência de álcool (art. 306, caput, Lei 9.503/1997). A acusação baseou-se em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, monitoramento, campanas e apreensão de cocaína.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao sigilo profissional da ré advogada; (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a associação estável e permanente entre os réus para o tráfico de drogas; (iii) analisar a materialidade e a autoria do tráfico imputado aos réus; (iv) avaliar a participação dos réus na associação criminosa; (v) examinar pedidos subsidiários de desclassificação, redução de pena e restituição de bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O diálogo interceptado entre dois réus não configura comunicação protegida por sigilo profissional, pois se referia a orientações para ocultar drogas e não a defesa técnica, afastando a nulidade arguida.
4.Interceptações telefônicas, provas documentais e testemunhos policiais colhidos sob o contraditório e à ampla defesa demonstram a atuação coordenada e estável dos réus na mercancia ilícita, com divisão de tarefas e estratégias para dificultar a ação policial.
5.A entrega de cocaína por um dos réus para o outro, seguida da apreensão de certa quantidade dessa droga no veículo deste último, foi presenciada por policiais e confirmada por perícia, comprovando o tráfico.
6. Os demais réus tiveram participação relevante na logística e na continuidade do tráfico, seja no armazenamento e entrega da droga, seja na orientação e no apoio aos integrantes presos, cientes da natureza ilícita da atividade.
4.A quantidade de droga apreendida no flagrante não descaracteriza o tráfico, pois as investigações evidenciaram fornecimento contínuo e em maior escala.
5.No caso de um dos réus, afastou-se a análise negativa dos antecedentes, reduzindo-se as penas de reclusão e detenção, substituindo-se esta última por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recursos desprovidos. Recurso de um dos réus parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A interceptação telefônica de advogada que participa de atos de ocultação e orientação para prosseguimento do tráfico não é protegida por sigilo profissional.
2. A associação para o tráfico se comprova pela demonstração de vínculo estável e permanente entre os réus, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mesmo sem apreensão de grande quantidade de drogas no flagrante.
3. A entrega de droga presenciada por policiais e confirmada por laudo pericial é suficiente para a condenação por tráfico.
4. A atuação logística e de apoio para evitar apreensão de entorpecentes caracteriza participação na associação criminosa.
5. Afastada a análise negativa dos antecedentes, é cabível a redução das penas e a substituição da detenção por restritiva de direitos.